Tribunal: TJDFT
Processo: 0732259-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OBSERVÂNCIA DO COMANDO DO TÍTULO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DE DÉBITOS. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância, em razão de se caracterizar inovação recursal.
2. Na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação. Portanto, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, bem como a forma de incidência dos juros, deve-se observar o comando do título judicial, como feito no caso em questão.
3. O art. 523, § 1o, do Diploma Processual Civil, prevê a aplicação de multa de 10% (dez por cento) se o executado for intimado e não pagar voluntariamente o débito. In casu, a executada foi intimada para quitar o valor, mas como se encontrava com dificuldades financeiras, aos quais inclusive levaram posteriormente à sua falência, deixou de quitar a dívida. Considerando que não houve recusa voluntária de pagamento, mas impedimento de quitar débitos em prejuízo dos demais credores, é indevida a multa prevista no art. 523, §1o do CPC. Jurisprudência.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.